Tribunal: TJMT
Processo: 0002386-65.2011.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002386-65.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CLESSI FATIMA DA COSTA - CPF: 650.407.751-72 (APELANTE), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), GABRIELLY VITORIA COSTA MELO MOREIRA - CPF: 035.846.631-80 (APELANTE), GESSIANE GUEDES MELO MOREIRA - CPF: 024.916.291-19 (APELANTE), FELIPE AUGUSTO GUEDES MELO MOREIRA - CPF: 037.863.531-07 (APELANTE), OLIRIO MOSCHETTA - CPF: 156.533.589-91 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), CAVALCA CONSTRUCOES E MINERACAO LTDA - CNPJ: 79.201.539/0003-20 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), VALDEMIR CARLOS DE SOUZA - CPF: 326.183.101-44 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO CONDUTOR –– SINISTRO OCASIONADO POR CULPA DA VÍTIMA - INVASÃO DA FAIXA EM SENTIDO CONTRÁRIO– TRATOR QUE TRAFEGAVA DE FORMA REGULAR NA VIA –– IINEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a culpa exclusiva da vitima do acidente de trânsito, ocasionada pela invasão da pista em sentido contrário ao que trafegava o trator de forma regular, não ha que se falar em conduta ilícita do condutor do veiculo, e, por isso, ausente o dever de indenizar, ante a inexistência dos elementos da responsabilidade civil.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Clessi Fatima da Costa, Gabrielly Vitória Costa Melo Moreira, Gessiane Guedes Melo Moreira e Felipe Augusto Guedes Moreira,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Indenização e Reparação por Danos Materiais e Morais n.
0002386-65.2011.8.11.0024,
proposta em face de
Olírio Moschetta, Valdemir Carlos de Souza e Cavalca Construção e Mineração Ltda., que julgou improcedente a pretensão inicial e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram sobrestados por força da regra prevista no §3º do art. 98 do CPC.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes, sustentando o equívoco da sentença recorrida, sob o argumento da existência da culpa dos apelados pelo acidente que vitimou o Sr. Gelson Augusto Melo, pai e esposo dos recorrentes, por estar o trator escavo/carregador, transitando em pista incompatível e sem os cuidados necessários para o tráfego de veiculo desse porte.

Asseveram que o trânsito irregular do trator, sem equipamentos de sinalização e batedores, foi o único causador do acidente que vitimou o falecido, e que os apelados agiram com negligência ao permitir o tráfego de máquina pesada na pista de uma rodovia, sem os cuidados necessários.

Seguem afirmando que o veículo estava com defeito mecânico, com problemas nos freios, fato que corrobora o risco de acidente, além de que trafegava na pista de rolamento, e não na via em construção e que na área havia grande quantidade de cascalho da obra que contribuiu para o acidente.

Afiançam que o trator no momento do acidente não estava executando nenhum serviço e dizem que a circulação de trator em rodovia só e permitida quando há necessidade de execução de obra de construção e pavimentação.

Por tais argumentos, reafirmando que o acidente ocorreu por culpa exclusiva dos apelados, requerem a reforma da sentença para que os recorridos sejam condenados ao ressarcimento dos danos materiais e morais decorrentes.

Contrarrazões pelo apelado Olírio Moschetta no Id n. 111079090, Valdemir Carlos de Souza no Id n. 111079092 e Cavalca Construções Ltda., no Id n. 111079094, todos pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta

objetivando a condenação de Olírio Moschetta, Valdemir Carlos de Souza e Cavalca Construção e Mineração Ltda., ao ressarcimento dos prejuízos decorrentes do falecimento do Sr. Gelson Augusto Melo Moreira, vítima de acidente automobilístico.

Narraram os autores, que no dia 29.12.09, por volta das 07h30min, o falecido trafegava com seu veículo

Fiat/Strada,

pela Rodovia Emanuel Pinheiro, sentido Chapada-Cuiabá, de forma regular, quando na tentativa de desviar de outro veiculo, foi abalroado pelo trator tipo escavo-carregador, de propriedade do apelado - Olírio Moschetta - , e que estava prestando serviços a apelada

- Cavalca Construção e Mineração Ltda.-,

o qual transitava de forma irregular, na pista de rolamento, sentido Cuiabá-Chapada, sem sinalização, batedores

e equipamentos obrigatórios necessários.

Afirmaram que o tráfego irregular do trator na rodovia foi o único causador do acidente que vitimou o falecido, e que os apelados agiram com negligência ao permitir o trânsito de máquina pesada na pista de rolamento, sem os cuidados necessários.

Informaram que em razão do acidente a vítima veio a óbito, sendo por isso ajuizado a presente demanda para ressarcimento dos danos materiais e morais pelo falecimento do genitor e esposo dos recorrentes.

Após o regular trâmite processual, ultimada a instrução com a produção de provas oral e apresentação de laudo pericial suplementar, sobreveio sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores,

ora apelantes. Insurgem-se, sustentando a existência de
error in judicando,
ao argumento de que as provas corroboram que o veículo trator pá-carregadeira foi o único responsável pelo evento – acidente, que vitimou o falecido.

Todavia, baldados os esforços argumentativos dos apelantes, sabedor da dor decorrente da perda de um ente querido, não há como reconhecer a responsabilidade dos recorridos pelo acidente de trânsito que vitimou o Sr. Gerson Augusto Melo Moreira, uma vez que o conjunto fático-probatório, corroborado notadamente pela perícia realizada pelo Órgão Oficial de Pericia do Estado de Mato Grosso – Politec, atesta a culpa exclusiva do falecido pelo sinistro, cuja conduta, os recorrentes não lograram desconstituir.

Vejamos:

As considerações técnico periciais, muito bem sopesadas pelo togado
a quo
, apontam quanto à dinâmica do acidente “
que o Fiat Strada da vítima trafegava pela faixa de trânsito da Rodovia sentido Chapada – Cuiabá, quando no local em apreço, por motivos que não foi possível precisar
materialmente
o seu condutor perdeu o controle de direção do veículo, derivando-se diagonalmente para esquerda em processo de arrastamento por cerca de 38m, resultando invadir a faixa contrária de tráfego e ali colidir sua região lateral direita porção mediana com a região anterior do veículo V2 (trator escavo/carregador), que trafegava regularmente por essa faixa.

A parte material sublinhada é a participação de um terceiro carro que transitava no mesmo sentido e foi ultrapassar o trator, e a vítima ao frear, derrapou e abalroou no trator. Pelo ‘croqui’, a faixa de sinalização horizontal do sentido Cuiabá-Chapada, não permitia que o Celta (mencionado nos autos) ultrapassasse o trator, assim, o terceiro veículo ao fazer a ultrapassagem proibida, evadiu-se do local
.

Concluiu o laudo pericial que “
Considerando-se as condições regulamentar de trafegabilidade da pista em apreço; -Considerando-se as condições de iluminação e visibilidade no local do acidente, no momento dos exames; -Considerando-se as posições dos pontos de impacto nos veículos envolvidos (parte mole para o veículo V1 e parte dura para o veículo V2): a diferença de estrutura e massa entre os veículos e as características das avarias observadas; -Considerando-se a dinâmica e as características das marcas de arrastamento promovida pelo V1 no leito da pista, acordada a sua posição de repouso final, após o embate; -Considerando-se que o veículo V2 (trator escavo/carregador), antes do local do evento, trafegava regularmente pela sua faixa de trânsito da rodovia sentido Chapada dos Guimarães, desenvolvendo velocidade reduzida, todavia, dentro dos padrões para esse tipo ou modelo de veículo; -E, finalmente, considerando-se a ausência de marcas de reação (frenagem ou desvio) produzidas pelo V2, antes do ponto de colisão, permite inferir que o seu condutor fora surpreendido pela manobra inesperada realizada pelo condutor do veículo V1, não lhe permitindo reação que pudesse lograr êxito em evitar o acidente”

(fl. 278-315 – Id n. 111079078)

Nesse contexto, constou-se da conclusão do laudo pericial realizado no momento do evento, que
a causa determinante do acidente foi a derivação à esquerda do veículo Fiat/Strada/Trekking/1.8, efetuada pelo seu condutor, por motivos que não foi possível precisar materialmente no local, resultando invadir a faixa de sentido contrário da pista (contramão) e, ali, colidir com o veículo (trator escavo/carregador), que trafegava regularmente nas
circunstancias anteriormente mencionadas.

Assim, à vista do estudo realizado no local, conclui-se que

o condutor do V1- Fiat-Strada invadiu a faixa de contramão, por ter perdido o controle do veículo, por circunstancias não possíveis de ser apurada, possível pelo excesso de velocidade que desenvolvia, cujo laudo pericial atestou que trafegava 46,25%, acima da

regularmente permitida para a via no local, pelas

condições dos pneus que se apresentavam desgastados, elementos que influenciam na dirigibilidade do veiculo e eficiência da frenagem e, ainda, por tentar desviar de terceiro que fazia ultrapassagem do V2- trator, naquele momento.

Questionam os apelantes, que o trator transitava em pista incompatível e sem os cuidados necessários para o tráfego de veiculo desse porte, em razão da necessidade de batedor para transitar em rodovia, e sinalização com luzes acesas.

Nesse ponto, ao responder os quesitos complementares das partes o
expert
apontou que o Código Nacional de Transito exige apenas a necessidade de habilitação especifica para o tráfego de trator na via pública, não sendo imperativo o uso de batedor. Veja:

“(...)O artigo 144 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E. Parágrafo único. O trator de roda e os equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. (Parágrafo único incluído pela Lei n. 13.097/15).
Logo, partindo-se do princípio da legalidade (artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal),

diante do qual o particular é livre para fazer tudo aquilo que a lei não disponha de maneira contrária, lícito concluir que todo trator pode transitar na via pública, exceto quando houver a sinalização proibitiva mencionada anteriormente ou quando norma específica assim o estabelecer, logo, não há norma regulamentando uso de batedor
”(...) -

destaquei.

No tópico, ficou demonstrado que o condutor do trator possui habilitação pertinente (categoria “E”), apta a conduzir o veiculo.

Quanto à ausência de sinalização, não há elementos nos autos a evidenciar se as luzes do veiculo estavam acesas.

A despeito, como pontilhou

o togado
a quo
, “
as luzes estando ou não acesas estas não impediriam de o carro da vítima abalroar o trator, já que este que foi atingindo por aquele em processo de arrastamento. Poderia ser um caminhão, um carro, uma árvore, não interferiria ter ou não luzes quando o carro da vítima perdeu o controle e atingiu o outro veículo
” .

Lado outro, a prova testemunhal produzida nos autos não descura do resultado apontado pelo laudo do
expert
, sendo que nenhuma delas presenciou os fatos, apenas relataram o evento com base nas informações que colheram de terceiros que estavam no local na hora do acidente.

Na mesma toada, a prova documental mostra que o falecido conduzia o veiculo acima do limite de velocidade permitida para a via (80km/h),

pois trafegava a 117 km/h, além do ‘croqui’ que ilustra que o condutor do V1-Fiat/Strada invadiu a faixa contrária ao frear para evitar bater com o Celta, vindo a dar causa à colisão, não desconsiderando ainda a existência de um pneu de estepe dentro do carro, que foi certificado por Policial Civil no registro da ocorrência,

fato que poderia ter atingido a vítima e agravado as lesões sofridas,

e

contribuído para

o resultado morte, já que o abalroamento foi preponderante no lado do passageiro.

Diante desse cenário, não há como reconhecer a culpa do condutor do trator pelo acidente, na medida em que as provas produzidas apontam

a regularidade de tráfego do veiculo, o qual transitava no sentido regular indicado na faixa, com velocidade abaixo da regulamentada,

ocupava apropriadamente sua faixa de rolamento, e estava devidamente sinalizado, de modo que se o automóvel

conduzido pelo falecido não viesse de encontro na direção do trator, este continuaria desenvolvendo o seu

fluxo na rota regular, sem interferir com o tráfego do sentido oposto.

Ora, a dinâmica dos fatos aponta que não foi o V2 – trator desencadeador do sinistro, porque este trafegava normalmente na sua rota, não interferindo no tráfego da faixa contraria. O evento desencadeador foi a invasão do V1-Fiat/Strada no sentido da faixa contraria, demonstrando que o desfecho do acidente ocorreria se fosse outro veiculo qualquer na mesma dinâmica apresentada,

já que não há vestígios de que outros elementos, obstáculos, animais, que possam ter contribuído para que o acidente tivesse ocorrido.

Diante dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, não há caracterização de conduta ilícita do motorista do trator, que pudesse dar ensejo à responsabilização e condenação em ação indenizatória por acidente de trânsito.

Desta feita, as provas foram muito bem sopesadas pelo togado
a quo
, não merecendo reparos a sentença recorrida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULOS – CULPA

EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar”
. (RAC N.

0002207-19.2012.8.11.0050,

3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.22).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO (ÔNIBUS E MOTOCICLETA)
– MOTOCICLETA TRAFEGANDO NO ACOSTAMENTO – ALTERAÇÃO ABRUPTA QUE CAUSOU O ACIDENTE COM A MORTE DO CONDUTOR E FERIMENTOS NO APELANTE/GARUPA
– DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL - DESNECESSIDADE DE PROVAS TESTEMUNHAS – IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – APELO DESPROVIDO.

Mantém-se o decreto de improcedência do pleito indenizatório, quando devidamente comprovada a culpa exclusiva da vítima – condutora da motocicleta – que abruptamente alterou o sentido de tráfego e invadiu a pista de rolamento, causando o acidente que culminou com sua morte e ferimentos no garupa/apelante, eis que não demonstrada a conduta ilícita do condutor do ônibus/apelado, não se justificando o pedido de anulação do julgado por indeferimento de provas testemunhais, ante a sua desnecessidade, nem que a sentença padeça de fundamentação, pois os motivos para o dispositivo de improcedência se revestem de idoneidade e traduzem o conjunto probatório dos autos”.
(RAC N.

0033095-27.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.12.21)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM AUTOMÓVEL DE TERCEIRO – NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA DA EMPRESA RÉ – NÃO DEMONSTRADOS – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do artigo 373, I do CPC, ao Autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Em que pese a alegação de que o automóvel (caminhão) de propriedade da Apelada estava estacionado em local proibido e, por esse motivo, foi o causador do acidente de trânsito em que o Autor se envolveu, não há qualquer prova, robusta e segura, para amparar tais ilações. Via de consequência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Exordial
. (RAC n. 0009079-55.2013.8.11.0037, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa Clarice Claudino da Silva, j. 14.07.21 - negritei)

Dessa forma, tenho que d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, de modo que não merece reparos a sentença recorrida.

Desprovido o recurso de apelação impõe-se a majoração dos honorários recursais para 15% (quinze por cento),

atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
cuja exigibilidade remanesce suspensa
ex vi
do art. 98, §3°, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022